Tribunal: TJMT
Processo: 0028983-78.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028983-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SALETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 355.635.326-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE - CPF: 004.745.471-75 (ADVOGADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LIMPEZA DE VENTILADOR EM ALTURA COM ESCADA ANTIGA E INADEQUADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos de Acidente de Trabalho ajuizada por servidora municipal ocupante da função de Auxiliar de Serviços Gerais, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente público ao pagamento de R$ 27.500,00 por danos morais e R$ 27.500,00 por danos estéticos, em razão de queda sofrida durante a limpeza de ventiladores de parede em escola municipal, com utilização de escada antiga e instável, sem apoio ou equipamento de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Município de Cuiabá pelos danos sofridos pela servidora durante o exercício de suas atribuições funcionais; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade estatal por dano suportado por servidor público no desempenho de suas funções exige a demonstração de falha administrativa, sem prejuízo dos deveres gerais de proteção, segurança e prevenção de riscos no ambiente laboral.

4.

O conjunto probatório demonstra a omissão da Administração, o dano sofrido pela autora e o nexo causal, pois a servidora cumpria ordem de superior hierárquico para limpar ventiladores de parede, em altura, com escada antiga e inadequada, sem apoio, equipamento de segurança ou estrutura mínima de proteção.

5.

A dinâmica do acidente não configura fato isolado nem culpa exclusiva da vítima, mas falha do ente público no dever de proporcionar condições seguras de trabalho.

6.

A Comunicação de Acidente de Trabalho, os registros médicos, o histórico clínico, o relatório hospitalar e a documentação administrativa confirmam o acidente em serviço, as fraturas, o atendimento emergencial, a transferência hospitalar, o procedimento cirúrgico com implantação de placa e parafusos e a posterior readaptação funcional da autora.

7.

O Município não produz prova capaz de afastar o nexo causal, nem demonstra culpa exclusiva da autora, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro apto a excluir o dever de indenizar.

8.

O dano moral indenizável decorre das lesões físicas relevantes, da cirurgia, do afastamento laboral, do tratamento médico e fisioterápico e das limitações físicas que atingem a integridade psicofísica, a dignidade e a vida funcional da servidora.

9.

O dano estético é devido porque as sequelas físicas permanentes e visíveis possuem fundamento autônomo em relação ao dano moral, sendo admissível a cumulação das indenizações quando derivam do mesmo fato, mas produzem consequências extrapatrimoniais distintas.

10.

Os valores de R$ 27.500,00 por danos morais e R$ 27.500,00 por danos estéticos mostram-se proporcionais e razoáveis diante da gravidade das lesões, da necessidade de cirurgia, do período de recuperação, da readaptação funcional e da existência de sequelas permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município responde civilmente por acidente de trabalho sofrido por servidora pública quando a omissão administrativa no dever de segurança contribui diretamente para a ocorrência do dano.

2.

A utilização de equipamento antigo, inadequado e sem apoio ou equipamento de segurança para atividade em altura configura falha administrativa apta a gerar o dever de indenizar.

3.

O dano moral e o dano estético podem ser cumulados quando, embora decorrentes do mesmo acidente, produzem consequências extrapatrimoniais distintas.

4.

A indenização por danos morais e estéticos não deve ser reduzida quando observa a gravidade das lesões, a extensão do dano, a readaptação funcional, as sequelas permanentes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 387; TJMT, N.U 0002310-37.2017.8.11.0022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 09.06.2025, publ. 24.06.2025; TJMT, N.U 1021711-84.2021.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.04.2025, publ. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos de Acidente de Trabalho, ajuizada por Salete Aparecida dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$27.500,00 e danos estéticos, também no valor de R$27.500,00, acrescidos dos devidos consectários legais.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre eventual dano sofrido pela autora e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à Administração Pública.

Afirma que o conjunto probatório dos autos não demonstraria a prática de ato ilícito, falha na prestação do serviço público ou culpa administrativa capaz de justificar a responsabilização civil do ente municipal.

Alega, ainda, que não estariam presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, notadamente o dano juridicamente indenizável, a conduta estatal e o nexo causal, razão pela qual, defende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e estéticos.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução dos valores arbitrados, sob o argumento de que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reduzir o valor da condenação.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Cuiabá insurge-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$27.500,00 e danos estéticos, também no valor de R$27.500,00, acrescidos dos devidos consectários legais.

Na origem, a Autora, ora Apelada, narrou que exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal José Torquato da Silva e que, em 23 de julho de 2010, por volta das 10h30, ao cumprir ordem de superior hierárquico para realizar a limpeza de ventiladores de parede, utilizou escada antiga e instável, sem qualquer apoio ou equipamento de segurança.

Sustentou que, ao tentar alcançar o equipamento, sofreu queda, fraturando o punho e os joelhos, além de outras lesões, sendo socorrida pelo SAMU, encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá e, posteriormente, transferida à Santa Casa de Misericórdia, onde foi submetida a procedimento cirúrgico com colocação de placa e parafusos.

Alegou, ainda, que o acidente foi formalizado por meio de Comunicação de Acidente de Trabalho, tendo permanecido afastada de suas atividades por longo período, submetendo-se a tratamento médico e fisioterápico.

Aduziu que, em razão das sequelas, não pôde retornar às atribuições anteriormente desempenhadas, sendo readaptada para função compatível com suas limitações físicas e, ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

O Município de Cuiabá apresentou contestação, sustentando a improcedência dos pedidos, ao argumento de que a responsabilidade civil, no caso concreto, dependeria da demonstração dos requisitos legais, especialmente conduta imputável ao ente público, dano e nexo causal. A parte autora impugnou a contestação e reiterou os pedidos formulados na inicial.

Realizou-se a audiência de instrução com depoimento da parte Autora e testemunhas.

Sobreveio sentença, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar o Município de Cuiabá a pagar à autora:

a) Indenização por danos morais no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais). Os juros de mora deverão corresponder à taxa Selic, de acordo com a Emenda Constitucional 113/2021 desde a data do evento danoso (23.07.2010) conforme a súmula 54 do STJ, assim como a correção monetária, incidindo desde a data do arbitramento, ou seja, desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

b) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) devido às sequelas permanentes e visíveis sofridas pela autora. Os juros de mora deverão corresponder à taxa Selic, de acordo com a Emenda Constitucional 113/2021 desde a data do evento danoso (23.07.2010) conforme a súmula 54 do STJ, assim como a correção monetária, incidindo desde a data do arbitramento, ou seja, desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. [...]”

Contra esse ato sentencial, o Município de Cuiabá interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, dos pressupostos necessários à responsabilização civil do Município de Cuiabá pelos danos suportados pela autora em razão de acidente ocorrido durante o exercício de suas atribuições funcionais, bem como à eventual necessidade de redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Contudo, quando se trata de dano suportado por servidor público no desempenho de suas funções, a responsabilidade estatal deve ser analisada à luz da demonstração da falha administrativa, sem prejuízo da incidência dos deveres gerais de proteção, segurança e prevenção de riscos no ambiente laboral.

No caso dos autos, ainda que se examine a controvérsia sob a perspectiva da responsabilidade subjetiva do ente público, estão suficientemente demonstrados a conduta omissiva da Administração, o dano suportado pela autora e o nexo de causalidade entre ambos.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que a autora, no desempenho de suas funções de Auxiliar de Serviços Gerais, foi incumbida de realizar a limpeza de ventiladores de parede da escola municipal onde trabalhava, utilizando-se, para tanto, de escada antiga e inadequada, sem o fornecimento de apoio, equipamento de segurança ou qualquer estrutura mínima apta a preservar sua integridade física durante a execução da tarefa.

A dinâmica do acidente, longe de decorrer de fato isolado ou de culpa exclusiva da vítima, revela falha do ente público no dever de proporcionar condições seguras de trabalho, especialmente porque a atividade exigia que a servidora alcançasse equipamento fixado em altura, em ambiente escolar, mediante o uso de instrumento precário e sem acompanhamento adequado.

A documentação acostada aos autos corrobora a versão apresentada na inicial. Consta Comunicação de Acidente de Trabalho, registros médicos, histórico clínico, relatório hospitalar e documentação administrativa que confirmam a ocorrência do acidente em serviço, as fraturas sofridas, a necessidade de atendimento médico emergencial, a transferência para unidade hospitalar e a submissão da autora a procedimento cirúrgico com implantação de placa e parafusos. Também restou demonstrado que, após o período de afastamento e tratamento, a autora não pôde retornar às atividades anteriormente exercidas, sendo readaptada para função compatível com suas limitações físicas.

Dessa forma, não prospera a alegação do Município de Cuiabá de ausência de nexo causal. O acidente ocorreu durante a jornada de trabalho, no cumprimento de tarefa determinada no âmbito da escola municipal, com utilização de equipamento disponibilizado ou tolerado pela Administração, sendo evidente a relação direta entre a omissão estatal no dever de segurança e os danos experimentados pela servidora.

Cumpre salientar que o ente municipal não produziu prova capaz de afastar a conclusão adotada na sentença, tampouco demonstrou a ocorrência de culpa exclusiva da autora, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro apto a romper o nexo causal. Ao contrário, limitou-se a sustentar genericamente a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, sem infirmar de modo eficaz os elementos probatórios constantes dos autos.

Também não merece acolhimento a tese de inexistência de dano moral indenizável. As consequências do acidente ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, pois a autora sofreu lesões físicas relevantes, foi submetida a tratamento cirúrgico, permaneceu afastada de suas atividades laborais, realizou tratamento médico e fisioterápico e passou a conviver com limitações físicas decorrentes do infortúnio. Trata-se, portanto, de situação que atingiu sua integridade psicofísica, sua dignidade e sua vida funcional, justificando a reparação extrapatrimonial fixada na origem.

Do mesmo modo, é devida a indenização por dano estético, uma vez que os autos demonstram a existência de sequelas físicas permanentes e visíveis, decorrentes das lesões sofridas no acidente. A reparação por dano estético possui fundamento autônomo em relação ao dano moral, sendo admissível sua cumulação quando, embora derivados do mesmo fato, sejam identificáveis consequências distintas à esfera extrapatrimonial da vítima, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ADEQUAÇÃO APENAS DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e estéticos proposta por vítima de acidente de trânsito ocorrido em via pública municipal, em que a autora, ao passar por quebra-molas sem sinalização adequada, sofreu queda de motocicleta, resultando em politraumatismo, traumatismo crânio-encefálico e múltiplas fraturas faciais, com sequelas permanentes. Sentença de parcial procedência condenando o Município ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por
danos

estéticos
, com juros de mora a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem responsabilidade civil subjetiva pelo acidente ocorrido em razão da omissão na sinalização adequada de quebra-molas em via pública, bem como se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos são adequados (recurso do Município); e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios nas indenizações por danos morais e estéticos decorrentes de responsabilidade civil extracontratual (recurso da autora).
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por ato omissivo é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa em uma de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), além do dano e do nexo causal.
4. O conjunto probatório, incluindo prova testemunhal e pericial, demonstrou a omissão culposa do Município ao não sinalizar adequadamente o quebra-molas e não promover a adequada manutenção da via pública, configurando falha na prestação do serviço público.
5. O conhecimento prévio da vítima sobre a existência do quebra-molas não elide a responsabilidade municipal pela falta de sinalização adequada, uma vez que a legislação de trânsito impõe ao Poder Público o dever de manter as vias públicas devidamente sinalizadas.
6. Não há elementos nos autos que configurem culpa exclusiva da vítima, pois não restou comprovado que a autora trafegava em velocidade incompatível com o local ou que tenha agido com imprudência ou negligência.
7. O dano moral resta configurado pelas lesões físicas e abalo psicológico experimentados pela vítima, que sofreu politraumatismo, fraturas faciais e outras lesões que demandaram intervenção cirúrgica complexa.
8. O
dano

estético
ficou comprovado pelo laudo pericial que atestou deformidade facial permanente, com olho esquerdo discretamente diminuído e hipotrofia da musculatura facial esquerda.
9. Os valores fixados pelo juízo de primeiro grau (R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 8.000,00 por
danos

estéticos
) mostram-se adequados e proporcionais, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
10. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso (08/07/2016), conforme estabelece o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, e não desde a citação, como erroneamente fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso do Município desprovido e recurso da autora provido para determinar que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso (08/07/2016).
Tese de julgamento:
1. O Município responde subjetivamente pelos danos causados a terceiros por acidente de trânsito decorrente da omissão na sinalização adequada de quebra-molas em via pública, configurando falha na prestação do serviço público.
2. O
dano

estético
decorrente de deformidade facial permanente é cumulável com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.
3. Nas ações indenizatórias por responsabilidade extracontratual do Estado, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
_________
*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 398, art. 927, parágrafo único.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 387; TJ-MT, N.U 0008837-91.2016.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021.
(N.U 0002310-37.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO. CRIANÇA LANÇADA DE TOURO MECÂNICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 por
danos

estéticos
em favor de M. H. F. C., menor de idade, em razão de acidente ocorrido durante o evento “Natal dos Sonhos” promovido pelo ente municipal, no qual a criança, ao utilizar um brinquedo denominado “touro mecânico”, foi arremessada, sofrendo fratura no cotovelo esquerdo.
2. Apelação adesiva interposta pelo representante legal do menor pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00.
II. Questão Em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop deve ser responsabilizado civilmente pelo acidente ocorrido no evento que organizou; e (ii) estabelecer se os valores fixados para indenização por danos morais e estéticos devem ser mantidos ou alterados.
III. Razões De Decidir
4. A responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
5. Restou evidenciado que a fratura sofrida pela criança decorreu da falha na prestação do serviço pelo Município, não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, tampouco de caso fortuito ou força maior que afastasse o dever de indenizar.
6. A comprovação do nexo causal foi reforçada por vídeo anexado aos autos, além de laudos médicos e radiológicos que atestaram a fratura e a consequente limitação permanente em seu braço.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano e a condição econômica das partes.
8.
O
dano

estético
, caracterizado pela alteração física permanente, também deve ser indenizado
, mas em valor reduzido para R$ 10.000,00, considerando precedentes do Tribunal em casos análogos.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso principal parcialmente provido para reduzir os valores das indenizações por danos morais e estéticos. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. A responsabilidade estatal somente pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A fixação da indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter reparatório e pedagógico da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 884, 944 e 949.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0002929-29.2006.8.19.0054, Rel. Des. Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena, 20ª Câmara Cível, j. 16.01.2013; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000682-13.2018.8.11.0005, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.02.2024.
(N.U 1021711-84.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) (destaquei)

No tocante ao quantum indenizatório, tenho que os valores arbitrados pelo juízo de origem, consistentes em R$ 27.500,00 a título de danos morais e R$ 27.500,00 a título de danos estéticos, não comportam redução.

A fixação da indenização por danos extrapatrimoniais deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição das partes, o caráter compensatório da reparação e a necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a fixação de valor irrisório, incapaz de cumprir sua finalidade jurídica.

Na hipótese, considerando a gravidade das lesões, a necessidade de procedimento cirúrgico, o prolongado período de recuperação, a readaptação funcional e a existência de sequelas permanentes, os valores fixados mostram-se proporcionais e razoáveis, não se revelando excessivos a ponto de autorizar a intervenção desta instância revisora.

Assim, ausente qualquer elemento que justifique a reforma da sentença, deve ser mantida a condenação imposta ao Município de Cuiabá, inclusive quanto aos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos e aos consectários legais nela estabelecidos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026